Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-42.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
do pela Concessionária imediatamente após a ciência do acidente na pista. Providências adequadas para o atendimento das vítimas e contenção do agravamento do infortúnio.
Ausência de deficiência na prestação dos serviços sob concessão. Indenização não devida, na hipótese. Responsabilidade da concessionária não configurada.

R. sentença de improcedência mantida.
Verba honorária fixada em 1o Grau nos termos da legislação em vigor. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, com observação quanto à gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000477-42.2018.8.26.0271; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUMAÇA NA VIA. INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. Acidente de trânsito sofrido pelo autor em virtude de cortina de fumaça que se instalou na pista, causando engavetamento de veículos. Alegação de conduta omissiva e negligente da concessionária, por não apresentar sinalização sobre a fumaça existente, bem como

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUMAÇA NA VIA. INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. Acidente de trânsito sofrido pelo autor em virtude de cortina de fumaça que se instalou na pista, causando engavetamento de veículos. Alegação de conduta omissiva e negligente da concessionária, por não apresentar sinalização sobre a fumaça existente, bem como pela demora no atendimento prestado.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
MÉRITO. Descabimento da pretensão. Laudo pericial elaborado no curso de Inquérito Policial que apontou como causa do acidente de trânsito um incêndio ocorrido em propriedade privada de terceiro, lindeira à rodovia. Fumaça que se alastrou pela rodovia em virtude da força natural dos ventos, de modo rápido, intenso e imprevisível. Ausência de comprovação dos autos de que a Concessionária poderia ter evitado o acidente. Plano de crise implementado pela Concessionária imediatamente após a ciência do acidente na pista. Providências adequadas para o atendimento das vítimas e contenção do agravamento do infortúnio.
Ausência de deficiência na prestação dos serviços sob concessão. Indenização não devida, na hipótese. Responsabilidade da concessionária não configurada.

R. sentença de improcedência mantida.
Verba honorária fixada em 1o Grau nos termos da legislação em vigor. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, com observação quanto à gratuidade de justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.